Tribunal: TJDFT
Processo: 0746050-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Direito processual civil. alimentos. cumprimento de sentença. princípio da dialeticidade. não violação. incidente de desconsideração expansiva e inversa da pessoa jurídica. Confusão patrimonial.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por menor representada por sua genitora contra a decisão proferida, nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, que indeferiu o pedido de desconsideração inversa e expansiva da personalidade jurídica formulado e, por consequência, indeferiu o requerimento de penhora dos bens das empresas e da conta bancária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em verificar se o recurso não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade e se houve confusão patrimonial suscetível de se acolher o incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve ser rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível extrair das razões recursais os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença.
4. A desconsideração expansiva da personalidade jurídica é utilizada para responsabilizar um sócio que, embora não apareça formalmente nos registros da empresa, exerce funções e toma decisões como se fosse um sócio oficial. Esse tipo de desconsideração é aplicado quando se verifica que o sócio oculto está utilizando a pessoa jurídica para ocultar patrimônio e evitar o cumprimento de obrigações pessoais, sendo possível a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para essa finalidade.
5. E a desconsideração inversa da personalidade jurídica é um mecanismo jurídico utilizado para responsabilizar a pessoa jurídica pelas obrigações de seus sócios ou administradores. Diferente da desconsideração tradicional, onde se busca atingir o patrimônio pessoal dos sócios para satisfazer dívidas da empresa, na desconsideração inversa, o objetivo é alcançar os bens da pessoa jurídica para satisfazer dívidas pessoais dos sócios. Esse instituto é aplicado quando se verifica que os sócios estão utilizando a pessoa jurídica de forma abusiva, ocultando seus bens pessoais para evitar o cumprimento de obrigações. A desconsideração inversa permite, assim, que os credores possam acessar o patrimônio da empresa para garantir o pagamento das dívidas pessoais dos sócios
6. Confusão patrimonial nos dizeres do art. 50 do CC ocorre quando há a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
7. Resulta comprovada a confusão patrimonial diante do conjunto probatório em que há procuração concedida ao devedor conferindo-lhe amplos poderes para gerenciar as empresas, sugerindo que ele atua como proprietário informal, além da coincidência de endereços, telefones e e-mails do devedor e das empresas nos cadastros da Receita Federal, e prints de conversas em que o devedor propõe um acordo para pagamento de débito alimentar, alegando que nada está em seu nome e que recebe um salário baixo, apesar de ostentar nas redes sociais.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo conhecido e provido.